Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela antecipada, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
2. Segundo o art. 919, §1o, do CPC, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
3. Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução.
4. Ausente a garantia da execução, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.